Tribunal: TJSP
Processo: 0028907-87.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Sanitárias
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Colégio Recursal - Taubaté - 2o Turma Cível e Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Demanda proposta pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E SOLUÇÃO Irrelevância do valor da causa Trata-se de demanda proposta por associação civil, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009. Competência recursal da 2a Câmara de Direito Público

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Demanda proposta pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E SOLUÇÃO Irrelevância do valor da causa Trata-se de demanda proposta por associação civil, o que afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito, nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009. Competência recursal da 2a Câmara de Direito Público desta Corte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000871426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0028907-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é suscitante 2a TURMA
CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE TAUBATÉ, é
suscitado 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO,
LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, FERRAZ DE
ARRUDA, ADEMIR BENEDITO E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 2/7

VOTO No 27089
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0028907-87.2020.8.26.0000
SUSCITANTE: 2a TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DA COMARCA DE TAUBATÉ
SUSCITADA: 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
INTERESSADOS: INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E SOLUÇÃO E O
MUNICÍPIO DE TAUBATÉ
CONFLITO DE COMPETÊNCIA- Demanda proposta pelo
INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA
FOCO E SOLUÇÃO Irrelevância do valor da causa Trata-se de
demanda proposta por associação civil, o que afasta a competência
do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgamento do feito,
nos termos do artigo 5o, inciso I, da Lei Federal no 12.153/2009.
Competência recursal da 2a Câmara de Direito Público desta
Corte.

Trata-se de conflito negativo de competência em recurso de apelação
interposto pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E
SOLUÇÃO, eis que inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da
Fazenda Pública da Comarca de Taubaté, que julgou improcedente a ação anulatória
de auto de infração ajuizada em face do município de Taubaté, condenando o autor a
arcar com todas as custas e despesas processuais, bem como com os honorários da
parte ré, que ficou fixado em 10% do valor atualizado da causa, pelo IPCA-E, desde o
ajuizamento, acrescido dos juros de poupança desde a citação, observada a
gratuidade concedida.
Os autos de apelação foram distribuídos para a Colenda 2a Câmara de
Direito Público, sendo que o Eminente Desembargador Alves Braga Junior, em
decisão monocrática, asseverou: “Pretensão de anulação de auto de infração e de auto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 3/7
de imposição de penalidade de multa de natureza sanitária. Valor da causa inferior a
60 salários mínimos. Desnecessidade de prova pericial. Incompetência do Tribunal para
processamento e julgamento do recurso. Competência absoluta da Turma Recursal do
Sistema de Juizados Especiais. Inteligência do art. 98, I, da CF, art. 41, § 1o, da Lei
9.099/95, art. 17 da Lei 12.153/09, art. 13 da LCE 851/98, e art. 35 do Provimento CSM
2.203/14.”
Deixando, assim, de conhecer do recurso e determinando a remessa
imediata dos autos à Turma Recursal do Sistema de Juizados Especiais.
A Colenda 2a Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal da Comarca
de Taubaté, através da decisão monocrática do MM. Juiz Luiz Guilherme Cursino de
Moura Santos, afirmou que com fulcro no artigo 5o, inciso I, da lei no 12.153/09,
somente podem ser partes no Juizado da Fazendo Pública, como autores, as pessoas
físicas e as microempresas e empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Mencionando, que no caso concreto, a despeito do valor da causa ser
inferior a 60 salários mínimo, a ação proposta pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO À
DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E SOLUÇÃO (associação civil) é incompatível com o
procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública.
Diante disso, suscitou o conflito negativo de competência.
Regularmente processado o feito, deixou a douta Procuradoria Geral de
Justiça de opinar, por entender que versando o processo sobre direito disponível de
parte maior e capaz, não se habilita a intervenção do Ministério Público (fls.
129/132).
É o relatório.
A competência, como se sabe, é o critério para distribuição entre os
órgãos judiciários das atribuições relativas ao desempenho da jurisdição. Ela define a
competência do juiz natural para dirimir a controvérsia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 4/7
É de ser conhecido o conflito, declarando-se a competência da Colenda
2a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
Conforme disposto na Constituição Federal no seu artigo 125, § 1o:
“Art. 125 - Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios
estabelecidos nesta Constituição.
§ 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado,
sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.”
A Constituição Bandeirante, por sua vez, instituiu no seu artigo 69,
inciso II, alínea “a”, que:
“Art. 69 - Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:
II - pelos seus órgãos específicos:
a) elaborar seu regimento interno, com observância das normas de
processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;” (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 21, de 14 de fevereiro de 2006)
Nos termos do disposto no artigo 13, inciso II, “e”, do Regimento
Interno deste Tribunal de Justiça, a competência para dirimir o presente conflito cabe
a este Colendo Órgão Especial:
“Art. 13. Compete ao Órgão Especial:
(...)
II - em matéria administrativa:
(...)
e) deliberar sobre a competência das Seções, a criação e a especialização
de Câmaras e organização judiciária, inclusive em relação aos juizados especiais e seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 5/7
colégios ou turmas recursais.”
Ressalta-se, também que as competências das Seções de Direito Público
e Privado dessa Corte estão regulamentadas pela Resolução no 623/2013, modificada
pela Resolução no 813/2019.
Infere-se, no caso concreto, que se trata de apelação interposta pelo
INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA FOCO E SOLUÇÃO contra a r.
sentença que, em ação de procedimento comum ajuizada em face do MUNICÍPIO DE
TAUBATÉ, julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a
municipalidade agiu dentro do seu legítimo exercício do poder de polícia sanitária.
É necessário salientar que a Resolução no 700/2012, que limitava a
competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deixou de vigorar a partir de
23 de junho de 2015, conforme previsto na Lei no 12.153/2009, sendo certo que a
competência do Juizado Especial passou a abranger todas as causas de interesse dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60
salários mínimos, excetuadas as matérias previstas no §1o do artigo 2o da
mencionada lei e de competência da Vara da Infância e da Juventude.
No caso em tela, observa-se, contudo, que a parte autora (associação
civil) não está inclusa no rol taxativo do art. 5o da Lei no 12.153, de 2009, como
sujeito ativo apto atuar no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Observe:
“Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I - como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas
de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006; (grifo nosso)
II - como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os
Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
Desta forma, a despeito do valor da causa ser inferior a 60 salários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 6/7
mínimos, a ação proposta pelo INSTITUTO TERAPÊUTICO À DEPENDÊNCIA QUÍMICA
FOCO E SOLUÇÃO (associação civil) é incompatível com o procedimento do Juizado
Especial da Fazenda Pública, por ilegitimidade da pessoa jurídica (art. 5o, inciso I, da
lei no 12.153, de 2009), firmando-se a competência da Colenda 2a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, em razão da pessoa.
Neste sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal:
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZAMENTO DA DEMANDA POR
ASSOCIAÇÃO CIVIL NO JUÍZO CÍVEL DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DESCABIMENTO ILEGITIMIDADE DA
PESSOA JURÍDICA PARA AJUIZAR AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA
PÚBLICA ART. 5o, I, DA LEI N. 12.153/2009 PRECEDENTES COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CÍVEL CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 3a VARA
JUDICIAL DE SALTO. (Conflito de Competência cível no 0047307-23.2018.8.26.0000,
Órgão Julgador: Câmara Especial, data do julgamento 22/01/2019) grifo nosso
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de
inexistência de relação jurídico-tributária c.c. repetição de indébito movida contra a
Municipalidade de Lins. Demanda distribuída à 3a Vara Cível de Lins. Posterior
redistribuição do feito à Vara do Juizado Especial local. Impossibilidade. Demanda
ajuizada por associação, pessoa jurídica não elencada no rol dos legitimados
previstos no artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/2009. Conflito procedente.
Competência do juízo suscitado, da 3a Vara Cível da Comarca de Lins. (Conflito de
Competência cível no 0032848-50.2017.8.26.0000, Relator Luiz Antonio de Godoy,
Órgão julgador: Câmara Especial, data do julgamento 04/09/2017).” Grifo nosso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0028907-87.2020.8.26.0000 - Taubaté - VOTO No 7/7
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do conflito de Competência
suscitado nos autos de apelação, que julgo procedente, a fim de declarar competente
a Colenda 2a Câmara de Direito Público desta Corte para conhecer e julgar o recurso.
ALEX ZILENOVSKI
Relator